Tribunal: TJMT
Processo: 1007900-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007900-68.2022.8.11.0000
Agravo no 1007900-68.2022.811.0000
Agravante: Elissondy José Viana
Agravado: Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda.
Agravo interposto pelo executado Elissondy José Viana contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória no 0052365-03.2015.8.11.0041, código no 1063032 apresentado por Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda., em face de Elissondy José Viana, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, até a satisfação integral do débito perseguido pelo credor, aqui agravado.
Alega que a aqui agravada apresentou Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, em que postulou o recebimento de R$5.328,02, atualizado na citação para R$9.871,98, bem assim ter postulado o parcelamento da dívida e, inclusive, pago o valor parcial de R$3.000,00.
Sustenta tratar de idoso, com 82 anos de idade, e estar com problemas de saúde, inclusive internado na UTI desde 23.4.2022 e ter gastos, de R$1.050,00, com aquisição de oxigênio de que necessita usar diariamente para auxiliar na respiração, bem assim, não ter, atualmente, condições de pagar o remanescente da dívida.
Argumenta que sua renda líquida é de R$15.062,52 e as despesas fixas mensais de R$7.496,82, sem contar com as que dizem respeito aos medicamentos de que necessita e do plano de saúde, de R$1.109,33, além de gastos com cuidadora no valor de R$5.000.00. Também alega pagar R$99,82 de água e R$237,67 de luz.
Após defender a reforma da decisão impugnada, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Busca o executado Elissondy José Viana de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória no 0052365-03.2015.8.11.0041, código no 1063032, apresentado por Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda., o deferimento de efeito suspensivo a este recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que deferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do aqui agravante, até a satisfação integral do débito perseguido pelo credor, aqui agravado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E a probabilidade do direito invocado resta demonstrada, notadamente em razão da incidência da regra do art. 833 do CPC, que consigna a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, etc. Já o perigo de demora advém do fato de que a penhora poderá comprometer a subsistência do executado, aqui agravante.
Neste sentido: RAI 1001334-06.2022.811.0000; 1003515-14.2021.811.0000; 1006334-21.2021.811.0000; 1013554-70.2021.811.0000; RAI 1005665-36.2019.811.0000, dentre outros.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)